Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-79.2021.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-79.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA BATISTA PAS - CPF: 036.306.291-21 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), CAIO LUCIO BATISTA PAS - CPF: 049.488.931-45 (APELANTE), CLEIDE NUNES BATISTA - CPF: 482.142.641-20 (APELADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), JOAO GIMENES VILHA - CPF: 025.736.618-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE E IMPENHORABILIDADE ATÉ A 3a GERAÇÃO. CLÁUSULA REVOGADA PELA PARTE DONATÁRIA SEM OITIVA DOS BENEFICIADOS DA 3a GERAÇÃO. NULIDADE PATENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

N
o caso concreto,
há escritura de doação de imóvel tendo como donatários com cláusula que
dispõe expressamente “que a presente doação no que tange aos bens imóveis é feita com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, mesmo após a morte dos doadores, até a 3a geração, suscetível, portanto de alienação ou penhora ou outros gravames somente pelos herdeiros dos netos dos doadores”

2. O
s apelantes/autores são os netos dos doadores (3a geração), logo, não há como revogar a cláusula sem a oitiva deles.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Camila Batista Pas e Caio Lucio Batista Pas
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Único da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação declaratória de nulidade n.o 1000121-79.2021.8.11.0038, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação par julgar procedente a ação argumentando que: 1) a impossibilidade de exclusão da cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade da viúva meeira, por meio de simples escritura pública; 2) impossibilidade de exclusão da cláusula de forma unilateral, posto que os autores/apelantes são beneficiários da cláusula.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e “para o fim de
revogar a decisão judicial
que determinou a expedição do Alvará Judicial, expedido pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo no.1568-71.2011.811.0038, concedido em sede de jurisdição voluntária, bem como seja
ANULADA
a
ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE VINCULOS
(Livro no. 29-Aux, fls. No. 069/070, lavrada perante o 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos),
que renunciou as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade e cláusula de reversão, lavrada e registrada
em total discordância com o artigo 1676 do Código Civil de 1916 e com o artigo 1848, §2° do Código Civil de 2002 [...]”
(Id. 185786204, pág. 22)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Camila Batista Pas e Caio Lucio Batista Pas
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Único da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da ação declaratória de nulidade n.o 1000121-79.2021.8.11.0038, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Pois bem.

O recurso deve ser provido. Explico:

Verifico nos autos que Licio de Aquino Nunes e Ilma Velasco Nunes realizaram escritura de doação de imóvel tendo como donatários a Senhora Cleide Nunes Lopes (apelada) e o Senhor Rodinei Velasco Nunes (Id.
185785694)

Ocorre que a referida escritura dispõe expressamente “que a presente doação no que tange aos bens imóveis é feita com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, mesmo após a morte dos doadores, até a 3a geração, suscetível, portanto de alienação ou penhora ou outros gravames somente pelos herdeiros dos netos dos doadores [...]” (Id. 185785694, pág. 8)

Ocorre que os apelantes/autores são justamente os netos dos doadores (3a geração), logo,
não há como revogar a cláusula sem a oitiva deles
.

Nesse sentido é patente que o juízo de origem se equivocou ao considerar que os apelantes autores correspondem à 4a geração.

Destarte, a nulidade é patente e decorre da simples observação da ordem hereditária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para julgar procedente a ação e
declarar nula

a decisão judicial

que determinou a expedição do Alvará Judicial, expedida pelo Juízo da comarca de Araputanga/MT, nos autos do Processo no.1568-71.2011.811.0038, concedido em sede de jurisdição voluntária, bem como
declarar nula
a escritura pública de renúncia de vínculos (Livro no. 29-Aux, fls. No. 069/070, lavrada perante o 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de São José dos Quatro Marcos)
,
que renunciou às cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade e cláusula de reversão

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024